Tribunal: TJMT
Processo: 1025504-67.2021.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025504-67.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[R. LIMEIRA DOS SANTOS - CNPJ: 22.521.429/0001-67 (RECORRENTE), FRANCISCO CESAR DE ANDRADE - CNPJ: 33.216.346/0001-80 (RECORRENTE), RICARDO DE MACEDO - CPF: 689.535.421-20 (RECORRENTE), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), RUIMAR LIMEIRA DOS SANTOS - CPF: 020.743.631-25 (RECORRENTE), GABRIELE CERVIGNI MARTINS - CPF: 401.844.548-24 (ADVOGADO), JOCELI DE SOUZA BRASIL - CPF: 719.295.251-68 (RECORRIDO), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), SONIR VIANA SAVARIS - CPF: 706.293.829-72 (ADVOGADO), R. LIMEIRA DOS SANTOS - CNPJ: 22.521.429/0001-67 (RECORRIDO), GABRIELE CERVIGNI MARTINS - CPF: 401.844.548-24 (ADVOGADO), FRANCISCO CESAR DE ANDRADE - CNPJ: 33.216.346/0001-80 (RECORRIDO), SONIR VIANA SAVARIS - CPF: 706.293.829-72 (ADVOGADO), RICARDO DE MACEDO - CPF: 689.535.421-20 (RECORRIDO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), RUIMAR LIMEIRA DOS SANTOS - CPF: 020.743.631-25 (RECORRIDO), GABRIELE CERVIGNI MARTINS - CPF: 401.844.548-24 (ADVOGADO), JOCELI DE SOUZA BRASIL - CPF: 719.295.251-68 (RECORRENTE), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que reconheceu vício oculto em veículo usado adquirido de revendedora comercial e condenou os fornecedores ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a aquisição de veículo usado junto a revendedora configura relação de consumo; (
ii
) saber se há responsabilidade solidária dos fornecedores por vício oculto, mesmo sem vínculo contratual direto; e (
iii
) saber se a prova documental é suficiente para dispensar prova pericial no rito dos Juizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação de consumo está configurada na aquisição de veículo usado por pessoa física junto a revendedora, ainda que com a participação de terceiros na operação.

4. A responsabilidade dos integrantes da cadeia de fornecimento é objetiva e solidária, nos termos do art. 18 do CDC, não sendo afastada pela ausência de vínculo contratual direto.

5. A prova documental, composta por notas fiscais de reparo, é suficiente para comprovar o vício e os danos, sendo a prova pericial prescindível no rito dos Juizados Especiais.

6. A frustração da legítima expectativa do consumidor configura dano moral presumido, justificando a indenização fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e não providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Joceli de Souza Brasil em face de Francisco César de Andrade (AK Veículos), Ricardo de Macedo,
Ruimar
Limeira dos Santos e PRIMUS VEÍCULOS – ME, em virtude da aquisição de veículo com vício oculto.

Segundo a petição inicial, a autora adquiriu, em 18/12/2020, o veículo Ford
Ecosport
FSL 1.6 Flex, ano 2011/2012, por meio da loja AK Veículos, mediante pagamento de R$ 14.000,00 de entrada e financiamento do saldo restante. Após cerca de 25 dias de uso, o veículo apresentou diversos defeitos mecânicos graves, como problemas no cabeçote, correia dentada, embreagem, amortecedores e freios. Foram realizadas tentativas infrutíferas de solução administrativa, inclusive por intermédio do Procon.

Com base em notas fiscais de reparos, a autora alegou ter despendido R$ 14.460,00
(quatorze mil, quatrocentos e sessenta reais)

para consertar o veículo e pleiteou, além da restituição dos valores, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00

(cinco mil reais)
, diante da frustração de expectativa e abalo emocional sofrido.

A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os requeridos, s
olidariamente, ao pagamento de:
R$ 14.460,00
(quatorze mil, quatrocentos e
sessenta reais)
por danos materiais, corrigi
dos monetariamente e com juros;
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
por danos morais.

Irresignados
, os réus interpuseram recursos inominados a
utônomos, alegando, em síntese:
Inexistênci
a de responsabilidade objetiva;
Ausência de
relação contratual com a autora;
Ausência de vício ou nexo
causal;
Necessidade de produção de prova perici
al para comprovação do defeito;
Impropriedade da condenação por danos morais.

Todos os recursos foram processados regularmente, com contrarrazões apresentadas pela parte autora. Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O
s
recurso
s

são
tempestivo
s
e preenche
m
os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido
s
. No mérito,
não merece
m
provimento
.

Análise do recurso inominado interposto por Francisco César de Andrade:

1. Da legitimidade passiva

O recorrente participou diretamente da operação de venda, conforme reconhecido na sentença e confirmado nos documentos. Ainda que a formalização contratual tenha sido feita por terceiros, é incontroverso que a transação foi realizada no estabelecimento de sua titularidade.

Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, todos que integram a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto. Logo, é parte legítima.

2. Da responsabilidade pelo vício e dos danos materiais

O defeito no veículo surgiu em prazo inferior a 30 dias após a aquisição, indicando a natureza de vício oculto, cuja reparação é de responsabilidade do fornecedor nos moldes do art. 18 do CDC.

A autora comprovou documentalmente os reparos, mediante nota fiscal no valor de R$ 14.460,00

(quatorze mil, quatrocentos e sessenta reais)
, o que satisfaz os requisitos probatórios exigíveis no rito dos juizados especiais. A ausência de perícia técnica não invalida a prova apresentada, nos termos da jurisprudência consolidada e da Lei nº 9.099/95.

3. Do dano moral

A frustração do legítimo direito de uso do bem, somada à omissão na solução do vício, justifica a condenação por dano moral. O valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
mostra-se proporcional e razoável, considerando o padrão adotado em casos semelhantes.

Análise do recurso inominado interposto por
Ricardo de Macedo
:

1.
Da Alegação de Cerceamento de Defesa – Indeferimento de Prova Testemunhal

A preliminar não merece acolhida. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, é plenamente admissível quando o juiz entender que a matéria de fato e de direito está suficientemente demonstrada nos autos. No caso, o juízo de origem fundamentou adequadamente que a causa estava madura para julgamento e que a produção de prova oral não se mostrava necessária, diante dos documentos juntados aos autos.

Ressalte-se que o rito dos Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/95) privilegia os princípios da celeridade e simplicidade, não se exigindo exaurimento de todas as modalidades probatórias quando presentes elementos suficientes à formação do convencimento judicial.

Não houve demonstração concreta de que a prova testemunhal requerida seria essencial para a elucidação de fatos controvertidos. Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

2
. Da Suposta Insuficiência das Provas dos Danos Materiais

Sustenta o recorrente que as notas fiscais e orçamentos apresentados pela autora não seriam hábeis à comprovação dos danos materiais, por conterem datas posteriores aos
alegados defeitos e ausênc
ia de comprovação de pagamento.
A alegação também não
prospera
.

A autora apresentou documentação que demonstra, de forma plausível, o desembolso com manutenção do veículo adquirido — inclusive com detalhamento de peças substituídas e serviços prestados. Ainda que parte dos documentos seja composta por orçamentos e nem todos contenham recibos de pagamento, o conjunto probatório é robusto o suficiente, mormente considerando que se trata de relação de consumo, em que se aplica o princípio da vulnerabilidade do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), autorizando a inversão do ônus da prova.

Ademais, a jurisprudência consolidada considera que orçamentos podem, sim, servir de indício probatório da extensão do dano, especialmente quando o fornecedor não se desincumbe do ônus de demonstrar que o vício inexistia ou que decorre de mau uso do bem pelo consumidor (art. 14, §3º, CDC), ônus este não cumprido pelo recorrente.

O juízo de origem, com base em prova documental idônea e suficiente, delimitou com critério e razoabilidade o valor da indenização material.

3
. Da Inexistência de Vício no Produto e Ausência de Responsabilidade

O recorrente afirma que o veículo era usado, com mais de 10 anos de fabricação, e que os defeitos alegados seriam decorrentes do desgaste natural, não havendo, portanto, vício oculto ou responsabilidade sua.

Contudo, restou demonstrado nos autos que o veículo apresentou defeitos com menos de 30 dias da compra, e que a tentativa extrajudicial de reparo foi frustrada. A jurisprudência reconhece que, mesmo se tratando de veículo usado, os vícios ocultos surgidos logo após a entrega do bem ensejam responsabilidade do fornecedor, sendo irrelevante o ano de fabricação do produto, se restar configurado o vício preexistente à aquisição.

Nos termos do art. 18 do CDC, os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ao uso ou lhe diminuam o valor. A atuação do recorrente na cadeia de fornecimento, recebendo parte do pagamento, o inclui nessa relação jurídica de consumo, conforme reconhecido na sentença.

Logo, ao contrário do alegado, há vínculo jurídico e responsabilidade objetiva, não sendo exigível da consumidora comprovação da culpa do fornecedor, bastando a existência do vício e o nexo de causalidade — ambos presentes no caso concreto.

4
. Dos Danos Morais

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00
– cinco mil reais
) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cons
iderando:
a natur
eza do bem (veículo automotor);
a frustração legítim
a da expectativa do consumidor;
a ausência de solução extrajudic
ial voluntária pelo fornecedor.

O quantum cumpre a função compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento indevido.

Análise do recurso inominado interposto por
Pr
imus Veículos e
Ruimar
Limeira d
os Santos
:

1
. Alegação de Ilegitimidade Passiva – Ausência de Contrato Direto

O recorrente sustenta que não firmou contrato de compra e venda com a autora, tampouco participou da entrega do veículo ou recebeu valores, atuando apenas como intermediador ou facilitador de financiamento, razão pela qual nã
o poderia ser responsabilizado.
Tal alegação não prospera.

Nos termos do art. 3º do CDC, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica que desenvolva atividades de comercialização ou intermediação de produtos e serviços. A atuação do recorrente na cadeia de fornecimento — facilitando o financiamento e compondo a estrutura negocial — o vincula objetivamente à relação de consumo, ainda que não tenha havido contrato direto ou pagamento à sua pessoa.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer que a mera atuação como intermediador ou facilitador configura vínculo jurídico para fins de responsabilidade solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC.

2
. Inexistência de Responsabilidade por Vício no Produto

O recorrente defende que, por não ter comercializado o bem, não pode ser responsabilizado por defeitos no veículo.

Entretanto, a responsabilidade por vício do produto na relação de consumo é objetiva e solidária, bastando para sua configuração a comprovação do defeito e o nexo com a cadeia de fornecimento, independentemente de culpa ou da efetiva entrega do bem, conforme dispõe o art. 18 do CDC.

A autora demonstrou documentalmente que o veículo apresentou defeitos graves em menos de 30 dias após a compra, o que caracteriza vício oculto. Além disso, restou comprovada a tentativa frustrada de resolução extrajudicial, o que legitima a responsabilização de todos os envolvidos na cadeia do fornecimento.

3
. Inexistência de Enriquecimento Indevido e Fixação de Danos

O recorrente não impugna de forma específica o valor das indenizações fixadas, mas sugere, de forma implícita, que a condenação seria excessiva diante de sua participação periférica no negócio.

Todavia, como visto, sua responsabilidade decorre da inserção na cadeia de consumo, e não da intensidade de sua participação individual. O valor arbitrado pelo juízo originário, tanto a título de danos materiais (limitado aos gastos comprovadamente realizados pela autora) quanto de danos morais (R$ 5.000,00
– cinco mil reais
), mostra-se proporcional, razoável e compatível com os precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e

os
recurso
s
inominado
s e NEGO-LHES
provimento
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno o
s

recorrente
s
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação (art. 85 do CPC),
ficando a exigi
bilidade do pagamento suspensa, somente em relação ao recorrente
Francisco César de Andrade
,
enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las
,
nos te
rmos do artigo 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025